Tribunal: STF
Processo: RHC 260102
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 852560/SP - eDOC 71):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava ausência de comprovação da materialidade delitiva em condenação por tráfico de drogas e organização criminosa. 2. O agravante foi condenado por integrar organização criminosa e praticar tráfico de drogas, com base em apreensões de drogas em outros processos e provas obtidas por interceptações telefônicas e depoimentos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida sem a apreensão direta de substâncias entorpecentes relacionadas ao agravante, considerandose as provas obtidas em outros processos. 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de coexistência de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo acórdão, em face do princípio da unirrecorribilidade. III. Razões de decidir 5. A condenação foi mantida com base em apreensões de drogas em outros processos, interceptações telefônicas e depoimentos, que demonstraram a ligação do agravante com a organização criminosa e o tráfico de drogas. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 7. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, não havendo flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em apreensões de drogas em outros processos e provas indiretas que demonstrem a ligação do réu com a organização criminosa. 2. Não é admitida a tramitação concomitante de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 791.877/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023; STJ, AgRg no HC 860.031/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, juntamente com outros oito corréus, à pena de 23 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.017 dias-multa, como incurso nos arts. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.



    Na sequência, o TJSP reformou parcialmente a sentença para, em relação a Cléber, absolvê-lo da condenação imposta quanto ao delito do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, mantendo as demais condenações.



    O recorrente alega que o “STJ negou jurisdição, pois, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, bem como aos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não havia conhecido do writ impetrado, por entender que seria um óbice ao princípio da unirrecorribilidade o manejo concomitantemente à interposição de recurso especial”.



    Sustenta, ainda, que sofre constrangimento ilegal, pois: i) não há nos autos laudo pericial, tendo em vista a ausência de apreensão de drogas; ii) a condenação foi lastreada em elementos probatórios de outra ação penal, na qual o recorrente foi condenado pela prática da conduta do art. 28 da Lei de Drogas.



    Busca-se o provimento do recurso para determinar que o STJ proferia nova decisão analisando o constrangimento ilegal suscitado, independentemente de haver recurso especial em tramitação.



    A PGR opinou pelo desprovimento do recurso em parecer ementado nestes termos (eDOC 116):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE RECONHECIDA PELO STJ EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE (E TAMBÉM PELO FATO DE SOLUÇÃO DIVERSA DEMANDAR O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS). IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA RECURSAL. EM QUE PESE O FATO DE “A APLICAÇÃO DA REGRA DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL NÃO SE APLICA EM CASO DE HABEAS CORPUS PELA NOBREZA E PECULIARIDADE CONSTITUCIONAL DESSA GARANTIA FUNDAMENTAL” (RHC Nº 234.040/RS, STF), O CERTO É QUE O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO RECLAMA O AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, INSUSCETÍVEL DE SER REALIZADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS (E DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS). DE TODA FORMA, A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS FORAM SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Inicialmente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Ainda que a Corte Superior não tenha admitido a impetração, examinou o mérito da controvérsia sob a perspectiva da eventual concessão da ordem de ofício. Ao final, concluiu pela impossibilidade de acolhimento do pleito absolutório, porquanto sua análise demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, conforme se depreende do seguinte trecho: (eDOC 57):



    (...)



    Em sede de apelação, a autoridade apontada como coatora deu parcial provimento ao pleito defensivo para absolver o ora paciente do crime previsto na Lei n. 10.826/2003.



    Em relação aos crimes remanescentes, cuja condenação foi mantida pelos Desembargadores, vale destacar alguns trechos do acórdão (fls. 120/131, grifamos): 



    Segundo o apurado, um veículo Nissan-Kicks com perfurações por disparos de arma de fogo foi abandonado na via pública, e em suas imediações os policiais localizaram um aparelho de telefone celular, o qual foi apreendido e submetido à análise. 



    Ocorre que as informações contidas no referido aparelho permitiram o esclarecimento de uma série de delitos ocorridos na cidade de Caraguatatuba, dentre eles, homicídios, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação, bem como a identidade dos integrantes de três organizações criminosas rivais. 



    A organização criminosa de “Perequê-Mirim”, alvo desta ação penal, era controlada pelo acusado Cléber, sendo ele o responsável pela operação logística da quadrilha, com a aquisição de entorpecentes e armas de fogo, distribuição das drogas e repartição dos lucros auferidos. 



    Para tanto, ele era auxiliado pelos demais apelantes, os quais, em diversas ocasiões, foram os responsáveis pelo fracionamento e transporte das substâncias entorpecentes, comercialização das drogas aos usuários, aquisição e ocultação de armas de fogo e ataques aos integrantes de organizações rivais. 



    Faz-se pertinente, pois, a exposição de um breve resumo das provas colhidas ao longo da investigação policial. No aparelho de telefone celular apreendido junto ao veículo NissanKicks, havia diversas fotografias do acusado Victor e de seus familiares, além de conversas de cunho pessoal, a bem indicar a sua propriedade.



      Naquele aparelho, havia ainda áudios de conversas mantidas entre o acusado Victor e “Carioca”, nas quais ambos discutiram a utilização de um veículo “dublê” para a prática de homicídios de integrantes da organização criminosa rival, quando todos portariam armas de fogo. 



    Foram encontradas inúmeras imagens de armas de fogo, substâncias entorpecentes, inclusive tijolos de maconha e de cocaína, anotações relativas à venda de drogas e conversas mantidas entre os acusados Victor e Cléber, nas quais o primeiro prestava contas ao segundo acerca do comércio de entorpecentes e dos valores arrecadados com a mercancia espúria. 



    O conteúdo dos diálogos é inquestionável - o acusado Victor utilizou-se de expressões costumeiramente relacionadas às substâncias entorpecentes, tais como “mato”, “verde” e “gordura”, indicando ainda que iria colocá-las “na rua”, logo terminasse de “desovar” a remessa anterior. 



    Havia ainda comprovantes de depósitos bancários realizados em favor do acusado Cléber e mensagens de áudio encaminhadas por Cléber, nas quais ele relatou a rivalidade entre as organizações criminosas atuantes na cidade de Caraguatatuba, bem como o envolvimento amoroso de sua sobrinha com os membros do grupo rival e os gastos decorrentes da aquisição de armas de fogo para a continuidade do enfrentamento. 



    A partir das conversas obtidas no referido aparelho de telefone celular, foi possível identificar a participação dos acusados Jonatas e Luan na prática do crime de tráfico de drogas. 



    E em campanas realizadas nas imediações da residência de Luan, os investigadores lograram observá-lo em atitude típica de traficância, além de identificarem os réus Felipe e Pedro Henrique, os quais costumavam frequentar o imóvel. 



    Já o réu Diego foi identificado a partir de imagens obtidas no aparelho de telefone celular apreendido, nas quais ele portava uma arma de fogo e se dirigia ao auxílio do acusado Victor, que era alvo de perseguição pelo líder da organização criminosa rival. 



    No dia 1º de dezembro de 2020 o acusado Diego foi preso em flagrante quando mantinha em depósito aproximadamente duzentos gramas de maconha e uma arma de fogo municiada, além de uma balança de precisão e anotações relativas ao tráfico de drogas. 



    Por sua vez, Jhonatan Felipe era identificado nos diálogos como “Pescoço”, sendo o antigo companheiro da irmã de Victor, cuja vingança deu início ao enfrentamento das organizações criminosas atuantes na cidade. 



    Jhonatan Felipe foi preso em flagrante no dia 20 de outubro de 2020, quando mantinha em depósito oitenta porções de cocaína, vinte e nove porções de maconha e um revólver calibre 32 municiado, com a numeração suprimida, fatos que deram origem à Ação Penal 1501235- 15.2020.8.26.0587. 



    O aparelho de telefone celular apreendido na residência de Jhonatan Felipe também foi submetido à análise, e ali foram encontrados diálogos com os réus Victor, Felipe e Pedro Henrique, sempre a respeito do tráfico de drogas, além de fotografias dos acusados Victor, Felipe, Pedro Henrique, Luan e Anauê. 



    (...)



     A seu turno, os investigadores de polícia Isaac Paulo Ferreira, Mauro Salles Sato, Saulo Willian do Prado Moraes, Antônio Marcos Floriano e Marcelo Augusto de Brito Beraldo relataram, em suma, a participação nas investigações relativas à organização criminosa em questão. Disseram ainda que Cléber exercia a função de líder do grupo, sendo auxiliado por seu sobrinho Victor, que delegava parte das tarefas aos réus Luan, Jhonatan Felipe, Jonatas, Felipe, Pedro Henrique, Anauê e Diego a teor das informações obtidas nos aparelhos de telefone celular apreendidos e por meio de campanas. 



    (...)



     Os relatórios de investigação acostados aos autos tornam inquestionável o envolvimento dos acusados com a organização criminosa atuante no Bairro “Perequê-Mirim”, localizado na cidade de Caraguatatuba, voltada à prática do crime de tráfico de drogas e de outros delitos, inclusive o homicídio de grupos rivais. 



    (...)



     A associação entre os integrantes da organização perdurou, ao menos, desde meados de 2020, quando houve a apreensão do aparelho de telefone celular, até a data em que deflagradas as buscas e apreensões, em dezembro do mesmo ano. 



    (...)



     Por fim, como bem salientado pelo MM. Juiz “a quo”, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica a desnecessidade da apreensão de substâncias entorpecentes para a caracterização do delito de tráfico de drogas quando as demais provas coligidas aos autos tornam certa a existência de organização criminosa voltada à prática do referido crime. 



    (...)



      Não se pode ignorar, ainda, a apreensão de porções de maconha e de cocaína na posse dos acusados, as quais, embora apuradas em autos apartados, tornam inquestionável o acesso da organização criminosa aos entorpecentes.



    De início, cumpre observar que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgR no HC n. 180.365, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, julgado , 27/03/2020, e AgR no HC n. 147.210, Segunda Turma, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020). 



    Certo é que, conforme mais recente entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, necessária é a apreensão e perícia da substância entorpecente à comprovação da materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas:



    (...)



    No entanto, análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos indica se tratar de caso diferenciado. 



    Isso porque, como se depreende da denúncia, da sentença monocrática e do acórdão lançado na apelação, a condenação de Cleber pelo crime de tráfico ilícito de drogas se deu com base em apreensões de drogas analisadas em outros feitos, ajuizados a partir da prisão em flagrante de corréus que, conforme a narrativa dos presentes autos, eram ao tempo dos fatos subordinados ao ora paciente na prática do escuso comércio na região. 



    E tal situação, a priori, justifica a imputação do crime do art. 33, da Lei n. 11.343/2006:



    (...)



    De se ver que conclusão contrária, decretando-se a absolvição de Cleber por ausência de prova da materialidade quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas, exigiria amplo revolvimento fático-probatório, o que não admitido por meio de habeas corpus.



    Diante desse contexto, como bem ressaltado pelo STJ, eventual divergência quanto à conclusão adotada pela Corte de origem dependeria necessariamente do exame da matéria fático-probatória - providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio desta ação constitucional. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente